Tribunal: CARF
Processo: 10909.720332/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720332/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RAFAEL LIMIRIO GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 04/10/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública importa renúncia ao
direito de recorrer às instâncias julgadoras administrativas, no tocante à matéria
objeto de discussão perante o Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento
torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando vinculado ao que for
decidido no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por renúncia à instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep e Cofins-Importação incidentes sobre a operação
registrada na Declaração de Importação no 11/1842901-1, em 29/09/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720332/2014-48
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720332/2014-48

Nos termos do Auto de Infração, o contribuinte registrou a referida Declaração de
Importação, a fim de nacionalizar um veículo automotor, deixando, porém, de recolher o
Imposto sobre Produtos Industrializados, bem como, parte do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, com amparo em liminar proferida no Mandado de Segurança n° 5001802-
20.2011.404.7208/SC.
Na referida demanda, o contribuinte requereu provimento judicial para o fim de
declarar a não incidência do IPI na importação de veículo para uso próprio e determinar que a
base de cálculo do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação seja somente o valor
aduaneiro, sem considerar o montante titulado ao ICMS incidente sobre o desembaraço
aduaneiro, nem o valor das próprias contribuições, tal como previsto na redação original do
artigo 7°, inciso I, da Lei n° 10.685/2004.
A medida liminar foi deferida nos termos reclamados pelo autor, sendo
confirmada na sentença e, posteriormente, no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região (fls. 28-58), estando a demanda atualmente sobrestada aguardando julgamento de
paradigma pelos Tribunais Superiores.
Diante deste histórico, observando a suspensão da exigibilidade, o Auto de
Infração foi lavrado para lançar os créditos tributários de IPI, PIS/Pasep e COFINS-importação,
visando prevenir a decadência, com base no artigo 63 da Lei no 9.430/96.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) o Supremo Tribunal Federal já decidiu não haver hipótese de incidência do IPI quando
o contribuinte, na condição de consumidor final, importa um bem para uso próprio;
b) o autuado realizou a importação nos moldes delineados pela jurisprudência do STF,
tendo porém efetuado o pagamento do tributo, sem que isso lhe fosse constitucionalmente exigível,
motivo pelo qual requer seja declarado nulo o lançamento;
c) quanto às Contribuições Sociais incidentes na importação, cabe observar o RE n°
559.937, no qual Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da seguinte parte do 7°, inciso I, da Lei
n° 10.865/2004: "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições" por violação do art. 149, §
2°, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01;
d) o acórdão do STF deve espraiar sua eficácia a todo o ordenamento jurídico;
e) a previsão constitucional para a incidência das contribuições sobre a importação limita-
se ao valor aduaneiro, conceito extraído do direito internacional, estabelecido no GATT;
f) não há como subsistir a cobrança das Contribuições na importação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-049.900, de 11 de dezembro de 2019, decidiu não conhecer da
impugnação no tocante ao IPI, para declarar a definitividade, na via administrativa, do
lançamento relativo ao referido tributo, haja vista a renúncia à instância julgadora administrativa
em face da interposição de ação judicial em que se discute questão jurídica idêntica à ventilada
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720332/2014-48

na impugnação, e conhecer da impugnação no tocante ao PIS/PASEP-Importação e à COFINS-
Importação, para exonerar os créditos tributários correspondentes, em cumprimento ao Acórdão
do Supremo Tribunal Federal, proferido no Recurso Extraordinário n° 559.937/RS, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/10/2011
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETOS. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial contra a
Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias julgadoras
administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o Poder Judiciário, em
relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando
vinculado ao que for decidido no processo judicial.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 29/09/2011
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO
DA
NORMA
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, inciso I, da Lei
n° 10.865/2004, na parte em que acrescenta, à base de cálculo do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Estando a matéria definitivamente
julgada e havendo manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o órgão
julgador administrativo deve afastar a aplicação da citada norma, exonerando os valores
de créditos tributários apurados em desconformidade com a decisão do STF, nos termos
do art. 26-A, § 6°, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972 c/c art. 19-A, § 1°, da Lei n°
10.522, de 2002, incluído pela Lei n° 13.874, de 2019.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face do r. acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário pugnando pelo
cancelamento do auto de infração, sob o fundamento de que o STF já definiu não haver hipótese
de incidência do IPI quando o cidadão brasileiro, na condição de consumidor final de veículo,
importa o bem do exterior, para uso próprio, ou, subsidiariamente, pela sua suspensão até o
julgamento final da ação judicial na qual se discute a inexistência da relação jurídico-tributária
referente ao tributo objeto do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720332/2014-48

A ciência do acórdão recorrido se deu em 03/01/2020. Nos termos do parágrafo
único, do artigo 5o, do Decreto no 70.235/72, “[o]s prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”
O Recurso Voluntário foi protocolado em 03/02/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados do primeiro dia de expediente normal no órgão em que corre o processo após
a ciência pelo recorrente, ou seja, 06/01/2020.
Conforme se extrai dos autos, os argumentos expostos pela recorrente em seu
recurso quanto ao mérito da autuação são os mesmos já apresentados na demanda judicial, qual
seja, a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao tributo objeto do lançamento (IPI).
Consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo sujeito passivo, antes ou depois do
lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob
análise, estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria,
pois qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da
questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da
Unidade de Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no
âmbito do Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720332/2014-48

A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.
Assim, havendo renúncia tácita às instâncias administrativas, o crédito tributário
deve ser constituído pelo lançamento, em razão do dever de ofício e da necessidade de serem
resguardados os direitos da Fazenda Nacional contra os efeitos da decadência, devendo, em
âmbito administrativo, ser proferida decisão formal declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
Frise-se que a interposição de recursos em âmbito administrativo pela recorrente,
visando rediscutir a matéria objeto da ação judicial ou buscando o cumprimento da decisão
judicial pela autoridade administrativa julgadora, é de todo inócua, tendo em vista que cabe à
autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito cumprimento à decisão
final do Poder Judiciário.
No mesmo sentido, não encontra respaldo legal o pedido subsidiário da recorrente
de suspensão do crédito tributário até decisão final do processo judicial, sendo certo que a atual
suspensão da exigibilidade do crédito tributário assegura a impossibilidade de prática, pela
autoridade administrativa, de qualquer ato de cobrança do referido crédito tributário, enquanto
vigente a decisão judicial favorável à recorrente.
Por fim, havendo o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao
contribuinte, o Auto de Infração deve ser cancelado em decorrência do cumprimento da decisão
judicial e não da apreciação administrativa. Isto porque não cabe, no presente processo,
reconhecer ou autorizar matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por renúncia à
instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720332/2014-48

Fl. 139
DF CARF MF
Original